Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-33.2003.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002208-33.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), WILLIAM ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 016.987.269-61 (APELADO), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), VALMIR CESAR SARAN (APELADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA MIYATA STADIE - CPF: 272.963.568-80 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ALVES DA SILVA - CPF: 556.431.919-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO PLINIO GREIPEL - CPF: 042.378.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – DISCUSSÃO SOBRE POSSE – POSSIBILIDADE – SUMULA 84 DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 927, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS MANEJADOS – DECISÃO ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, ARTIGO 85 DO CPC VIGENTE - MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – A Súmula 84 do STJ admite a discussão de posse em sede de embargos de terceiros. Deve, no caso, o embargante demonstrar o cumprimento dos requisitos do artigo 927, inciso I, do CPC/73, substancia aplicada na espécie, hoje artigo 561, I, do vigente diploma processual civil. Não demonstrando que exerceu posse anterior sobre o imóvel (artigo 1196 do CC), questionando aspectos dominiais, ônus que lhe competia, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedentes os embargos de terceiros em que se discute posse.

(2) - Quem não teve posse, não pode valer-se dos interditos possessórios. Poderá, se, efetivamente, comprovar o domínio, defender seu ‘jus possidendi’ por ação petitória contra os terceiros que alega terem esbulhada sua propriedade. A coisa julgada em sede de ação possessória não faz coisa julgada em relação à ação de reivindicação.

(3) – Conhecido e desprovido o recurso, impões-se a majoração da verba honorária pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença (honorários recursais).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

LEILA AGUETONI ajuizou perante o Juízo de Direito da Comarca de Pontes e Lacerda, processo de número 2208.33.2003.811.013, com EMBARGOS DE TERCEIROS em face de WILLIAN ALVES FERREIRA JUNIOR e S/M, HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA, VALMIR CESAR SANAN, todos identificados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Segundo sustentou a embargante LEILA AGUETONI – ato espoliativo praticado pelos embargados, em meados de 2002, propuseram ação possessória com pedido liminar, com intuito único de prejudicar a embargante; sustentando a existência de documentos falsos, materiais e formais. Que houve ‘concilium fraudis’ empreendidos pelos embargados. Que o imóvel adquirido por WILLIAN ALVES FERREIRA JUNIOR, diz respeito à área distinta, denominada FAZENDA BELA PARECIS, distante 20 quilômetros da área esbulhada, esta denominada ‘PRIMAVERA’. Que WILLIAN na ação de INTERDITO PROIBITÓRIO não comprovou seu direito, dentro do prescrito, à época, pelo artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73. Que os demais requeridos HÉLIO ADRIANO e VALMIR CESAR sequer apresentaram contestações. Que a área em questão foi transacionada por LEONI BERNARDO, conhecido falsário, documentação, portando, falsa acostada nos autos. Sustentou, ainda, a apelante/terceira embargante, que, o domínio e a posse da mesma, em relação ao imóvel esbulhado por força de decisão naquela ação de interdito proibitório, estão comprovados através dos documentos com os quais albergou a pretensão inaugura.

DA SENTENÇA - A sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedentes os embargos de terceiros, ao argumento de que a embargante LEILA AGUETONI não comprovou os requisitos do artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. De conseqüência, condenou à embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. INCIDENTES. Deve ser visto que em data de 03/06/2004, esta ação já foi julgada naquela oportunidade, foi extinta, sem julgamento do seu mérito, por ausência de demonstração dos requisitos inerentes ao pedido consubstanciado na inicial (fls. 359/369). Através do v. acórdão de número 80914/2016, por cerceamento de defesa, essa sentença foi anulada pelo Tribunal, relator Desembargador JOSE SILVÉRIO GOMES, Quarta Câmara Cível. (de fls. 661/669).

DO RECURSO AVIADO – Sustentou LEILA AGUETONI, discordando da sentença de piso que: a) – Com a inicial juntou contrato de compra e venda quitado e registrado em títulos e documentos que comprova a sua posse indireta dos imóveis em litígio. Requereu que seja reintegrada no imóvel por ter juntado títulos do Estado de Mato Grosso e seus registros imobiliários, onde comprovam ser a mesma proprietária. Que os apelados HÉLIO MARÓSTICA e VALMIR SARAN, adentraram na área, através de posse precária e injusta, terra em seu estado bruto, em face de documentação falsa de LEONARDO BERNARDO. Sustentou que, quando do esbulho já tinha averbação nas respectivas matriculas, processo cautelar. Sustentou, mais uma vez, que em relação ao embargante WILLIAN ALVES, este adquiriu a Fazenda Bela Vista, por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado com a empresa PLANALTO REFLORESTAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO LTDA, anotando, novamente, divergência de localização em relação à propriedade esbulhada. Que, posteriormente, em ação anulatória de n. 713/03, Código 14025, os documentos fornecidos por LEONARDO BERNARDO foram declarados falsos, mantida pelo TJMR e RESP não acolhido pelo STJ. Que o pai do embargado WALMIR SARAN, ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO e esta restou julgada improcedente.

EM RESUMO – Que os apelados invadiram a propriedade da apelada, munido de documentação falsa e, desta forma, anulados tais documentos, não há como alegar boa fé, visto que teve o domínio anulado na ação 713/03, Código 14025.

Em resposta, os embargados/apelados HÉLIO MAROSTICA e VALMIR SARAN (de fls. 1202/1212), sustentando que a embargante não comprovou sua posse, pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Quando o bastante, peço dia para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020